Tribunal: TJSP
Processo: 0001447-89.2017.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
Apelação criminal. Associação para o tráfico de drogas. Tipicidade objetiva. Estabilidade. Permanência. Para a realização típica do delito do artigo 35 da Lei 11.343/2006 há necessidade de prova cabal da estabilidade e da permanência no vínculo criminoso dos agentes.